Tribunal: STF
Processo: Rcl 67030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, proposta por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a reclamante sustenta que as autoridades reclamadas mantiveram a cobrança de IPTU sobre os imóveis por ela arrendados, aplicando indistintamente os Temas 385 e 487 deste Supremo Tribunal Federal, sem o necessário distinguishing.



    Narra que, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santos, com o objetivo de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2007, sobre imóvel situado no Porto de Santos arrendado pela Companhia de Docas do Estado de São Paulo (CODESP), no qual desenvolve atividade de interesse público (atividade portuária), à luz do artigo 21, inciso XII, alínea f, da CF/1988.



    Sustenta que o juízo reclamado aplicou, de forma automática, o entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437) e do RE-RG 594.015 (Tema 385).



    Alega que tanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto o Superior Tribunal de Justiça têm aplicado frequentemente as teses fixadas nos Temas 385 e 437, que afastaram a imunidade recíproca do IPTU a que a parte reclamante – pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público (imóvel) – entende fazer jus.



    Argumenta que, nos referidos paradigmas, esta Corte validou a tributação do respectivo imóvel público pelo IPTU por entender que a extensão da imunidade recíproca a pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica em sentido estrito afetaria o equilíbrio concorrencial.



    Afirma que o Supremo Tribunal Federal não tem aplicado os Temas 385 e 437 indistintamente. Aduz que a jurisprudência desta Corte, após o julgamento do tema 385, evoluiu no sentido de que a pessoa jurídica praticante de atividade de interesse público, ocupante de bem da União, que utiliza este imóvel na prestação de sua atividade-fim, faz jus à imunidade referente ao IPTU incidente sobre o imóvel. 



    Assevera que não é mera exploradora de atividade econômica, mas, sim, pessoa jurídica de direito privado que, na qualidade de operadora portuária, utiliza bem imóvel de propriedade da União, situado no Porto de Santos, concedido para a Companhia Docas do Estado de de São Paulo CODESP). 



    Requer, assim, a concessão de tutela provisória, para suspender o trâmite processual da Agravo de Instrumento 0524182- 47.2010.8.26.0000 e a Execução Fiscal 562.01.2008.533146-2, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela sua procedência, com a consequente prevalência do entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária deve ser estendida àquelas pessoas jurídicas que desenvolvam atividade de interesse público.



    É o breve relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Na hipótese, a parte aponta a aplicação equivocada do entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437) e do RE-RG 594.015 (Tema 385).



    Inicialmente, registro que, no julgamento dos Temas 437 e 385, no âmbito da repercussão geral, esta Corte firmou entendimento no sentido da incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, bem como pela impossibilidade de extensão da imunidade recíproca a empresa privada arrendatária de imóvel público quando ela seja exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, a exemplo do que ocorre no caso em análise. Confiram-se as ementas desses julgados, respectivamente:



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”. (RE 601.720, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.9.2017)



    “IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público”. (RE 594.015, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.8.2017)



    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno com base no Tema 385, conforme ementa abaixo transcrita:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 594.015/SP Tema 385/STF. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 14, p. 2)



    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou o acerto na aplicação do referido precedente, ao argumento da constitucionalidade da incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público, arrendado à pessoa jurídica de direito privado que passa a responder pelo tributo, na forma do artigo 173, §2º, da Constituição Federal, já que a arrendatária aufere lucro com a exploração de atividade econômica (eDOC 14, p. 7).



    Consignou ainda que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, tendo em vista que a natureza da relação jurídica existente entre a CODESP e a União difere daquela entre a própria CODESP e terceiros, como ocorre no presente caso, constituindo-se realidades jurídicas distintas (eDOC 14, p. 9). 



    Não obstante as alegações, observo, em verdade, que a parte pretende a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 594.015 (Tema 385), sobre o reconhecimento de imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista ocupante de bem público. Conforme acima assentado, nessa ocasião, esta Corte assentou a tese de que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. 



    Com efeito, verifica-se que essa tese tem aplicabilidade àqueles empreendimentos que, a partir do imóvel público arrendado, exploram atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa. Compulsando os documentos acostado aos autos, bem como da análise da decisão reclamada, não se mostra possível afirmar a inaplicabilidade à hipótese. 



    Além disso, a parte aponta também como ato reclamado decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de aplicação equivocada do Tema 437. Entretanto, verifico que referida Corte Superior não tratou dessa matéria, ao argumento de que a análise quanto à correta adequação do caso concreto a precedente firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não é possível em recurso especial, por demandar análise de matéria constitucional de competência desta Corte, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Discute-se, na origem, sobre a possibilidade de cobrança de IPTU em face de empresa particular arrendatária que explora atividade no Porto de Santos, figurando como parte arrendante a CODESP. 4. O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação facultado pelo art. 1.040 do CPC/2015, concluiu pela incidência do IPTU na hipótese dos autos, amparado no entendimento firmado no RE 601.720/RJ (Tema 437/STF). Com efeito, a análise quanto à correta adequação do caso concreto a precedente firmado em repercussão geral pelo STF não é possível em recurso especial, por demandar análise de matéria constitucional de competência da Suprema Corte. 5. Agravo interno não provido”. (eDOC 14, p. 19)



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente